Tribunal: TJPA
Processo: 0070759-61.2015.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0070759-61.2015.8.14.0401

APELANTE: JEFFERSON DA SILVA SOUZA, RAFAEL SILVA DO CARMO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ROUBO MAJORADO – ART. 157, § 2º, INCS. I E II, DO CPB. 1) REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE. Tendo em vista que a culpabilidade dos apelantes se mostrou exacerbadamente desfavorável, o
quanto
da pena-base a eles imposta mostra-se até mesmo brando, de sorte a não haver que se falar em redimensionamento. 2) COMPENSAÇÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA, DE OFÍCIO. 3) EXASPERAÇÃO DA PENA EM RAZÃO DAS MAJORANTES NA FRAÇÃO MÍNIMA LEGAL – PROCEDÊNCIA. Não tendo o magistrado sentenciante apresentado qualquer fundamento para exasperar a reprimenda em razão das majorantes em fração acima da mínima legal, redimensioná-la para este patamar é medida que se impõe. 4) APELOS CONHECIDOS, PARCIALMENTE PROVIDOS, APENAS PARA REDIMENSIONAR A FRAÇÃO DE AUMENTO DE PENA REFERENTE ÀS MAJORANTES, SENDO QUE, DE OFÍCIO, IMPÕE-SE A COMPENSAÇÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA.DECISÃO UNÂNIME.

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelações interpostas por Jefferson da Silva Souza e Rafael Silva do Carmo, inconformado com a sentença prolatada pelo MM.º Juiz de Direito da 5ª Vara Criminal da Capital, que os condenou à pena de 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime fechado, e 97

(noventa e sete) dias-multa, à razão de 1/30 (um) trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato, por infração ao art. 157, §2º, incs. I e II, do Código Penal Brasileiro.

Em razões recursais, pleitearam os apelantes o redimensionamento da reprimenda base, seja corporal, seja pecuniária, a eles impostas para o patamar mínimo legal, além da fração mínima para a majorante referente ao uso de arma durante a empreitada.

Em contrarrazões, o Ministério Público requereu o total improvimento do apelo.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, por sua vez, manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento dos apelos, a fim de que as reprimendas sejam redimensionadas, porém, não para o mínimo legal, conforme pleiteado, mas para mais próximo dele.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço o apelo.

Narra a denúncia “que no dia 21/09/2015, por volta das 09h, os Denunciados DIOGO JHONATA PEREIRA DE LIMA, JEFFERSON DA SILVA SOUZA e RAFAEL SILVA DO CARMO, com unidade de desígnios, fortemente armados e em uma ação planejada, entraram na empresa Claro, localizada na av. Braz de Aguiar, entre Benjamin Constant e Rui Barbosa, no bairro de Nazaré, e subtraíram aparelhos celulares e caixas contendo acessórios.

Segundo a peça acusatória, a ação criminosa desenvolveu-se da seguinte forma: RAFAEL SILVA DO CARMO e JEFFERSON DA SILVA SOUZA, ambos portando armas de fogo adentraram no estabelecimento comercial no horário de funcionamento e anunciaram o assalto, neste momento, após constranger todos os funcionários presentes na loja mediante grave ameaça, se dirigiram para a sala do estoque e subtraíram 81 (oitenta e um) aparelhos celulares e 24 caixas sem aparelhos celulares, contendo apenas acessórios dos mesmos, armazenando-os em duas sacas, sendo que, simultaneamente,

o denunciado DIOGO JHONATA PEREIRA DE LIMA, que também estava armado e realizava a vigilância de retaguarda do lado de fora da loja, agiu efetivamente ao impedir que um funcionário da loja fugisse do local e

alertasse sobre o assalto, determinando, mediante grave ameaça, seu retorno ao

interior da loja até o término da ação criminosa”.

Assim, foram os acusados denunciados como incursos no art. 157, §2º, incisos I e II, e art. 288, ambos do Código Penal Brasileiro, sendo que, por ocasião do édito condenatório, foram incursionados apenas naquele primeiro dispositivo e seus incisos.

Pleiteiam os apelantes, incialmente, o redimensionamento da reprimenda base a eles impostas para o mínimo legal, no que não assistem razão, uma vez que a pena inicialmente fixada no patamar de 05 (cinco) anos de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, encontra-se até mesmo branda, diante da elevada culpabilidade dos agentes, que, em ação premeditada e em plena manhã invadiram uma loja comercial localizada em avenida de grande circulação de pessoas nesta capital, demonstrando exacerbada audácia e destemor.

Na segunda etapa do cálculo da pena, vê-se ter o magistrado sentenciante acertadamente reconhecido a circunstância agravante da reincidência e a atenuante referente à confissão espontânea, pelas quais primeiramente exasperou a reprimenda inicialmente imposta para 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e, após, a reduziu para 07 (sete) anos de reclusão, respectivamente.

Contudo, sendo certo que as circunstâncias supramencionadas merecem ser compensadas entre si, conforme vasto entendimento dos Tribunais Superiores, bem como desta Corte, impõe-se manter o
quantum
fixado a quando da primeira etapa, qual seja, 05 (cinco) anos de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa.

Na terceira fase do cálculo, em que pese insurjam dos autos elementos que possivelmente justificariam a exasperação da pena acima da fração mínima legal, em razão das majorantes reconhecidas na hipótese, vê-se não ter o magistrado sentenciante apresentado qualquer fundamento para tanto, razão pela qual, impõe-se prover o pleito dos apelantes para estabelecer o referido aumento na fração mínima legal, qual seja, de 1/3 (um terço), restando a pena total e definitiva em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e 66 (sessenta e seis) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo á à época do fato delituoso.

Por fim, impõe-se a manutenção do regime prisional mais gravoso, tendo em vista a reincidência dos recorrentes.

Ante o exposto, conheço dos apelos e lhes dou parcial provimento, apenas para aplicar as majorantes na fração mínima legal e, de ofício, na segunda etapa do cálculo de pena, realizar a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea.

É como voto
.

Belém, 30/03/2023